Tribunal: TJSP
Processo: 0807496-45.1987.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL - AGRAVO - Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.030, II, CPC) – Precatório – Execução Sentença - Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, no RE no 591.085 (Tema no 147) - Manutenção do decidido - Sentença acobertada pela coisa julgada formada em momento anterior à sua edição - Observância

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL - AGRAVO - Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.030, II, CPC) – Precatório – Execução Sentença - Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, no RE no 591.085 (Tema no 147) - Manutenção do decidido - Sentença acobertada pela coisa julgada formada em momento anterior à sua edição - Observância à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido – Ademais, a situação dos autos é distinta, eis que se refere ao parcelamento constitucional (art. 78 do ADCT) - RATIFICAÇÃO DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 0807496-45.1987.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA, é apelado FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO:
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em reexame
a que se refere o artigo 1.030, II, do CPC, mantiveram o Acórdão de fls.
816/823, nos termos acima especificados, devendo os autos retornar à
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça
para os fins previstos no artigo 1.041 do Código de Processo Civil. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto),
BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PONTE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0807496-45.1987.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 17.937
APELAÇÃO No 0807496-45.1987.8.26.0053
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL -
AGRAVO - Devolução à Turma Julgadora para
adequação ou manutenção da decisão (art. 1.030, II,
CPC) – Precatório – Execução Sentença - Reexame
da matéria em virtude do posicionamento do
Supremo Tribunal Federal, no RE no 591.085 (Tema
no 147) - Manutenção do decidido - Sentença
acobertada pela coisa julgada formada em momento
anterior à sua edição - Observância à coisa julgada,
ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido –
Ademais, a situação dos autos é distinta, eis que se
refere ao parcelamento constitucional (art. 78 do
ADCT)
-
RATIFICAÇÃO
DO
V.
ACÓRDÃO
PROFERIDO POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO.
1. Adotado o relatório de fls. 817, esta Colenda
Câmara deu provimento em parte ao apelo interposto pelo MUNICÍPIO DE
PAULÍNIA. Inconformada, a FESP interpôs Recurso especial (fls. 842/851)
e Recurso Extraordinário (fls. 855/868). Contrarrazões a fls. 873/878 e
880/886.
O C. STF determinou a devolução dos autos,
tendo em vista o julgamento definitivo do mérito do RE no 591.085 (Tema no
147).
A Presidência da Seção de Direito Público deste
Tribunal de Justiça determinou a reapreciação da questão nos termos do
art. 1.030, II, do CPC.
É O RELATÓRIO.
2. Nos termos do artigo 1.030, inciso II, do
CPC/2015, julgado o mérito de Recurso Extraordinário ou Recurso Especial
no regime de repercussão geral ou dos repetitivos, o recurso interposto é
reapreciado pela Turma Julgadora, com o fito de manutenção ou
readequação do entendimento externado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0807496-45.1987.8.26.0053 - São Paulo
3
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela
secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze)
dias, findo o qual os autos serão conclusos ao
presidente ou ao vice-presidente do tribunal
recorrido que deverá:
(OMISSIS).
II - encaminhar o processo ao órgão julgador para
realização do juízo de retratação, se o acórdão
recorrido divergir do entendimento do Supremo
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de
repercussão geral ou de recursos repetitivos.”
(Negritei).
3. Verifica-se que o V. Acórdão, proferido por
esta C. Câmara de Direito Público em 22.11.2017 (fls. 816/823) reformou a
decisão de Primeiro Grau, para afastar a extinção da execução, a fim de
serem realizados novos cálculos.
Com o julgamento do RE no 591.085, de relatoria
do Ministro Ricardo Lewandowski, Julgamento de 04.12.2008, decidiu-se
pela impossibilidade de incidência de juros de mora no período no art. 100,
§ 1o, da CF:
“EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
PRECATÓRIOS.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O
PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU
PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1o
(REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC
30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE
ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO
STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
CONFIRMAÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA.
DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS
QUE
VERSEM
SOBRE
O
MESMO
TEMA.
DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA
ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO
ART. 543-B, § 3o, DO CPC. PRECEDENTES: RE
579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-
QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR,
MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL.
MIN. CEZAR PELUSO. II - Julgamento de mérito
conforme precedentes. III Recurso provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0807496-45.1987.8.26.0053 - São Paulo
4
Não se questiona o julgamento de mérito do
Recurso Extraordinário mencionado acima. Contudo, no caso dos autos, o
entendimento adotado por esta Corte de Justiça não contraria o
posicionamento do STF, sobretudo pela ocorrência da coisa julgada.
Como foi decidido às fls. 821/822:
____________________________________________________________
_
Ao contrário do que decidiu a r. decisão
impugnada, não colhe razão no que tange à incidência da súmula
vinculante n. 17, do C. STF onde restou decidido que “durante o
período previsto no parágrafo 1o do artigo 100 da Constituição Federal,
não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam
pagos”.
Ainda que assim não fosse, o caso concreto
está fora da abrangência da referida Súmula, uma vez que o Supremo
Tribunal Federal teve oportunidade de esclarecer: “O Verbete 17 da
Súmula Vinculante do Supremo pressupõe a liquidação do débito no
período de doze meses previsto no art. 100 da CF. Não alcança
situação concreta em que inobservado o aludido espaço de tempo.”
(Rcl 10.418-AgR terceiro, rel. min. Marco Aurélio, julgamento em
26-11-2013, Primeira Turma, DJE de 20-2-2014.).
Tem-se que a incidência dos juros moratórios
somente poderia ser excluída na hipótese em que os precatórios que
sejam pagos durante o período requisitorial, o que não é o caso dos
autos.
____________________________________________________________
_
Ademais, o v. Acórdão esclareceu que a situação
dos autos era outra, pois o débito em discussão foi submetido à moratória
constitucional prevista no art. 78 do ADCT, de modo que a dívida
remanescente foi paga em 10 anos, entre 2001 e 2011, excluindo os juros
moratórios e os compensatórios em continuação das parcelas pagas dentro
do prazo legal e devidamente atualizadas, levando em consideração o
julgamento definitivo do mérito do RE no 590.751/SP.
Assim, em reexame a que se refere o dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0807496-45.1987.8.26.0053 - São Paulo
5
supramencionado do CPC, não é caso de retratação e o aludido Acórdão
fica mantido por seus próprios fundamentos.
4. Pelo exposto, em reexame a que se refere o
artigo 1.030, II, do CPC, voto pela manutenção do Acórdão de fls. 816/823,
nos termos acima especificados, devendo os autos retornar à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para os
fins previstos no artigo 1.041 do Código de Processo Civil.
PONTE NETO
Relator